Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CONFISSÃO. CONSIDERADA PELO JULGADOR. PRESENÇA DA ATENUANTE.
1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Portanto, constituem meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Não há como acolher a tese absolutória da defesa, por ausência de dolo, quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva.
3. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão de esta Turma adotar o mesmo critério.
5. Havendo confissão espontânea e sendo esta utilizada pelo juízo como forma de convencimento, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Súmula 545 do STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.